Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1085. NÃO INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI 14.181/2021. APLICABILIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A situação sub judice não se enquadra nos parâmetros de incidência do Tema 1.085 (Recursos Especiais 1.863.973/SP, 1.872.441/SP e 1.877.113/SP), no qual a Segunda Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, em 06/04/2021, delimitou a controvérsia acerca da “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, determinando-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, uma vez que o Autor é servidor público federal submetido ao regime estatutário, aplicando-se à relação jurídica existente entre as partes as disposições do Decreto no 8.690, de 11 de março de 2016, que dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, e não a Lei 10.820/2003, aplicável aos contratos de empréstimo consignado celebrados por empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

2 – A despeito de os contratos celebrados entre as partes terem contemplado a previsão de desconto em conta corrente em hipótese de insuficiência da margem consignável, constata-se que a remuneração do consumidor não é suficiente nem sequer para cobrir as prestações mensais dos empréstimos, gerando a cobrança de encargos financeiros sobre o saldo devedor e o crescimento descontrolado da dívida, comprometendo, inequivocamente, o seu mínimo existencial. Há que se interpretar a expressão mínimo existencial como sendo a capacidade de honrar os gastos mensais com a manutenção própria e da família.

3 – Em 02/07/2021 entrou em vigor a Lei 14.181/2021, que altera a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

4 – As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência.

5 – Conforme o § 1o do art. 54-A do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021, “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”, o que se enquadra na situação em apreço.

6 – Nos termos do art. 54-D, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei 14.181/2021, na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor deverá, entre outras condutas, “avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados”. O descumprimento de tais deveres poderá “acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor” (parágrafo único do art. 54-D do CDC).

7 – Sendo o Autor servidor público federal submetido ao regime estatutário, aplica-se aos contratos celebrados entre as partes as disposições do Decreto no 8.690, de 11 de março de 2016, que dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal.

8 – Segundo o art. 5o, caput e incisos I e II, do referido decreto, a soma mensal das consignações não poderá ultrapassar 35% (trinta e cinco por cento) do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Tal limitação, no entanto, refere-se aos descontos realizados diretamente no contracheque do servidor, o que foi devidamente observado no caso concreto.

9 – Tendo em vista o desconto integral da remuneração do Autor, comprometendo o seu mínimo existencial, impõe-se a limitação dos descontos em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, com a restituição simples dos valores indevidamente descontados, sob pena de afronta, até mesmo, ao princípio da dignidade da pessoa humana.

10 – Inobstante o aborrecimento causado pela circunstância das cobranças indevidas, não foi demonstrada a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como anotação do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral. Assim, compreende-se que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais. Embora os descontos tenham comprometido a integralidade da remuneração do consumidor, foram expressamente autorizados em contrato, de forma livre e consciente, não se evidenciando na atitude de cobrança, portanto, ofensa aos seus direitos da personalidade.

Apelação Cível parcialmente provida.